Tribunal: TJES
Processo: 5000774-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000774-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: MICHELLE FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000774-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: MICHELLE FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 11131799 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MICHELLE FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA

em face de ato supostamente ilegal imputado ao
SUBSECRETÁRIO
DE GESTÃO DE PESSOAS – SGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
,
deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“
a fim de determinar a redução de duas horas da carga horária da impetrante, se
m
redução na remuneração mensal, até o término de seu contrato de trabalho”.

Em suas razões (ID nº 2091575) o agravante sustenta que a redução de carga horária para tratamento de filho com deficiência prevista no artigo 205 da Lei Orgânica do Município de Vitória não se aplicaria aos servidores temporários.

Por este motivo, requereu, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. A título de provimento final, pleiteou pela reforma da decisão, com o indeferimento do pedido antecipatório.

Em decisão proferida no ID nº 2127123, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 2669132.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000774-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: MICHELLE FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 11131799 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MICHELLE FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA

em face de ato supostamente ilegal imputado ao
SUBSECRETÁRIO
DE GESTÃO DE PESSOAS – SGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
,
deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“
a fim de determinar a redução de duas horas da carga horária da impetrante, se
m
redução na remuneração mensal, até o término de seu contrato de trabalho”.

Em suas razões (ID nº 2091575) o agravante sustenta que a redução de carga horária para tratamento de filho com deficiência prevista no artigo 205 da Lei Orgânica do Município de Vitória não se aplicaria aos servidores temporários.

Por este motivo, requereu, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. A título de provimento final, pleiteou pela reforma da decisão, com o indeferimento do pedido antecipatório.

Em decisão proferida no ID nº 2127123, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 2669132.

Pois bem.

Rememorando sucintamente os fatos,
MICHELLE FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA

impetrou o presente
mandamus
informando que é servidora temporária do Município de Vitória, exercendo o cargo de médica e que é mãe de uma criança com necessidades especiais com o diagnóstico de síndrome de Down
.

Seguiu narrando que
“desde poucos meses de vida, já passou a realizar intervenção precoce, por meio de terapia ocupacional, fisioterapia e fonoterapia”
e que
“por esse motivo, solicitou horário especial para trabalho no município de Vitória, onde exerce a função de médica conforme Lei Orgânica Municipal em seu artigo 205”,
entretanto, o pedido foi indeferido.

Em razão da negativa de seu pleito pela via administrativa,
MICHELLE FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA
valeu-se da presente demanda, com o escopo de reduzir sua carga horária semanal, nos termos previstos no art. 205 da Lei Orgânica Municipal.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
houve, por bem, deferir o pleito de tutela de urgência formulado, e é em face da referida decisão que se insurge o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Notadamente, o artigo 205 da sobredita Lei Orgânica do Município de Vitória preconiza que
“todo servidor ou servidora pública municipal que for mãe ou responsável de portador de deficiência, com idade inferior a seis anos, poderá se ausentar de seu serviço, por duas horas antes, do término de sua jornada de trabalho, para que seja possível prestar-lhe os especiais cuidados”.

Como se não bastasse, a jurisprudência pátria tem compreendido que tal pretensão deve ser analisada à luz dos preceitos constitucionais, e também daqueles dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida em nosso ordenamento com o
status
de norma constitucional.

A propósito, a referida Convenção estabelece o que se segue a respeito das práticas a serem empreendidas pelos países signatários:

Artigo 2

Definições (...)

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; (...)

Artigo 5

Igualdade e não-discriminação (...)

3.A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida. (...)

Artigo 4

Obrigações gerais

1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência; (...)

Artigo 28

Padrão de vida e proteção social adequados

1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito sem discriminação baseada na deficiência.

2.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao exercício desse direito sem discriminação baseada na deficiência, e tomarão as medidas apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse direito, tais como:

a) Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a serviços de saneamento básico e assegurar o acesso aos serviços, dispositivos e outros atendimentos apropriados para as necessidades relacionadas com a deficiência;

Deste modo, para tratar da questão posta em análise, os Tribunais pátrios têm analisado-a à luz das supratranscritas premissas, entendendo que a matéria é resolvida a partir da referida Convenção.

Para melhor elucidar a matéria, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. FILHO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO COM ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO A DESPEITO DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A despeito da inexistência de previsão legal na Lei Complementar nº 46/94 para concessão da jornada de trabalho reduzida ao servidor público para tratamento de filho melhor, o princípio da legalidade neste caso deve ser sopesado com outros princípios de igual quilate, tais como o da dignidade da pessoa humana, o da proteção integral à criança e ao adolescente, e o da proteção à pessoa com deficiência. 2.
O direito à redução da carga horária de trabalho à servidora requerente é seu apenas por via reflexa, posto que na verdade trata-se de um direito social da criança que carece de atenção especial e necessita ter a sua companhia horário estendido
. 3. Recurso provido.
(TJES; RADM 0033619-63.2016.8.08.0000; Conselho da Magistratura; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/11/2016; DJES 05/12/2016)

grifei

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pretensão de redução de jornada de serviço sem compensação de horas, nem redução de remuneração. Acompanhamento de filho menor, com deficiência. Sentença de procedência. Inconformismo do Município réu. Manutenção. Rejeição da preliminar de suspensão do processo pela afetação da matéria no Tema nº 1.097 do E. STF, em razão de não haver determinação do Ministro Relator para o sobrestamento. Art. 1.035, § 5º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF. Mérito.
Possibilidade de redução da jornada de trabalho da servidora público que tenha filho ou dependente com deficiência. Grau de vulnerabilidade do filho da servidora cabalmente comprovado pelo minucioso laudo médico
. Ausência de contraprova por parte do réu revel. Inexistência de expectativa de reversão para o Autismo, com o passar do tempo. Autonomia física crescente que agrava o risco de exposição própria ou alheia aos perigos. Convenção Internacional de Defesa das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova Iorque), erigida à Emenda Constitucional, por meio do Decreto nº 6.949 de 22/08/09, nos termos do art. 5º, §3º, da Constituição Federal. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei nº 13.146/2015, art. 9º. Artigos 4º, parágrafo único, a; 5º; 15; 16; I; 17; 18; 70 e 100, II, todos do ECA. Art. 227,
caput
e § 4º, da CF. Metaprincípios da Proteção Integral e da Absoluta Prioridade à Criança, principalmente com deficiência. Máxima Proteção à Criança como dever da Família, do Estado e de toda a sociedade. Majoração dos honorários advocatícios. Art. 85, § 11, do CPC. Jurisprudência e precedentes citados: RE 1237867 RG. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. RiCARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 07/08/2020. Publicação: 06/11/2020; 0000089-91.2020.8.19.0042. APELAÇÃO. 1ª Ementa. Des(a). Regina LUCIA PASSOS. Julgamento: 26/11/2020. VIGÉSIMA PRIMEIRA Câmara Cível; 0037202-03.2019.8.19.0014. APELAÇÃO. 1ª Ementa. Des(a). MAURO DICKSTEIN. Julgamento: 10/06/2021. DÉCIMA SEXTA Câmara Cível e 0012698-04.2021.8.19.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1ª Ementa. Des(a). JDS Maria CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY. Julgamento: 22/04/2021. VIGÉSIMA SEXTA Câmara Cível. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ; APL-RNec 0002080-53.2018.8.19.0081; Itatiaia; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Regina Lucia Passos; DORJ 16/09/2021; Pág. 398)

grifei

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
Redução da jornada de trabalho com preservação da remuneração integral. Tutela antecipada. Requisitos para concessão identificados. Recurso desprovido. A tutela antecipatória, como medida excepcional, somente pode ser concedida quando presentes os requisitos indispensáveis, quais sejam, a prova inequívoca do direito invocado e a verossimilhança das alegações, conjugados com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou com o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, e que a medida, caso concedida, seja passível de reversão. Embora o estatuto dos servidores civis do município de navegantes não preveja a redução de jornada de trabalho sem o respectivo abatimento proporcional dos vencimentos para a hipótese em comento, a Lei Federal nº 8.112/90, aplicável por analogia, e a convenção internacional dos direitos de pessoas com deficiência, introduzida ao ordenamento jurídico com
status

de Emenda Constitucional, asseguram tal direito.

(TJSC; AI 5021890-32.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 17/08/2021)

grifei

Na hipótese vertente e, em sede da cognição sumária que me é oportunizada nesta fase embrionária, verifico, a partir dos documentos apresentados na demanda originária, que a agravada demonstrou a necessidade de acompanhamento de seu filho em diversas sessões de fonoaudiologia, terapia e terapia ocupacional semanais, o que a impediria de cumprir sua carga horaria de trabalho na integralidade (ID's nº 11064477 e 11064957 dos autos originários).

Nesse contexto, os laudos médicos do menor atestam o seguinte:

Laudo psicológico:

(...) Atualmente, o programa de tratamento de Lorenzo realizado pela equipe Envolve – Intervenção em ABA consiste em 3 sessões de 2 horas de duração cada, orientações regulares aos pais da criança, orientação à equipe escolar, e orientações aos aplicadores da equipe quinzenalmente, visando maximizar o número de horas de tratamento em todos os ambientes. É indispensável que Lorenzo prossiga no tratamento para estimulação de habilidades ausentes ou pouco frequentes em seu repertório. Reconhece-se a importância da orientação de pais e da equipe escolar como forma de aumentar o número de horas semanais de intervenção de forma indireta.

Laudo fisioterapêutico:

Paciente Lorenzo Ferreira Scheidegger Nunes Firma com diagnóstico de Síndrome de Down (...) realiza fisioterapia sob meus cuidados duas vezes por semana, com duração de 1 hora cada sessão, com objetivo de melhorar a estabilidade da marcha e aumentar o repertório de habilidades, força e aquisições motoras. (...) Ainda se apresenta instável na marcha (...) e ainda com pequena dificuldade para realizar atividades que envolvem maior coordenação motora, justificando assim a necessidade de continuidade da fisioterapia motora por um período indeterminado.

Laudo fonoaudiológico:

O paciente Lorenzo Ferreira Scheidegger Nunes Firme, 2 anos e 11 meses, iniciou atendimento no dia 15 de julho deste ano. (...) Vem apresentando melhora na intenção comunicativa, coordenação motora fina, (...) Porém, o repertório vocabular continua reduzido e alguns dos pré requisitos para fala como atenção, trocas de turnos e jogo simbólico rebaixados em decorrência de questões comportamentais que necessitam ser organizadas. Se encontra em terapia, duas vezes por semana, sem previsão de alta. (...)

Considerando estes fatos, e sobretudo as premissas que ensejam a redução da carga horária do servidor – pautadas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, compreendo que o fato de a impetrante ser servidora temporária do Município não enseja a impossibilidade de aplicação do regramento constante na Lei Orgânica Municipal.

Afinal, conforme exposto, os Tribunais pátrios têm compreendido que, até mesmo na hipótese em que inexiste lei regulamentando o fato, a redução da carga horária é possível, justamente em razão de todos os princípios e convenções que circundam o tema.

Entendo, também, que pode ser aplicada por analogia à hipótese em apreço a interpretação que foi dada por este Sodalício acerca da licença maternidade de servidoras públicas temporárias, a qual, por força do princípio da isonomia, deveria ser a mesma das servidoras efetivas. Nesse sentido, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. LICENÇA-MATERNIDADE. 180 DIAS. ART. 137 DA LCE Nº 46/1994. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. CONVERSÃO DO PERÍODO REMANESCENTE EM PECÚNIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 5.
Esta Corte de Justiça possui o entendimento segundo o qual o tratamento distinto dispensado às servidoras públicas comissionadas e temporárias, no que concerne à licença-maternidade, ofende o princípio da isonomia.
6. A ampliação do prazo da licença visa proteger a maternidade, o nascituro e a dignidade da pessoa, sendo irrelevante o fato das servidoras estarem vinculadas ao regime geral de previdência social, porquanto a remuneração relativa ao período de prorrogação é custeada pela própria Administração Pública, e não pelo órgão previdenciário. 7. Segurança concedida a fim de declarar ilegal o acoimado ato coator e reconhecer o direito líquido e certo da impetrante a ser indenizada pelos 60 (sessenta) dias de licença-maternidade por ela não desfrutados enquanto servidora pública estadual submetida a vínculo temporário.(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 012190053525, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Com base nestes fundamentos, e na cognição sumária que me é oportunizada nesta fase embrionária, compreendo que é plenamente possível conceder aos servidores temporários a redução da carga horária na hipótese de tratamento de filhos deficientes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000774-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: MICHELLE FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA
TEMPORÁRIA
– FILHO DEFICIENTE – OMISSÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/94 – ANÁLISE À LUZ DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA –
IMPOSSIBILIDAD DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORA TEMPORÁRIA E SERVIDORA EFETIVA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei Complementar nº 46/94 é omissa em relação à redução da jornada de trabalho para hipóteses de tratamento de filho deficiente, porém, a jurisprudência pátria tem compreendido que tal pretensão deve ser analisada à luz dos preceitos constitucionais, e também daqueles dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida em nosso ordenamento com o
status
de norma constitucional.

2.
Além disso, o artigo 205 da Orgânica do Município de Vitória preconiza que
“todo servidor ou servidora pública municipal que for mãe ou responsável de portador de deficiência, com idade inferior a seis anos, poderá se ausentar de seu serviço, por duas horas antes, do término de sua jornada de trabalho, para que seja possível prestar-lhe os especiais cuidados”.

3
.
Para tratar da questão, os Tribunais pátrios têm analisado-a à luz das supratranscritas premissas, entendendo que, apesar da omissão legislativa na Lei que regulamenta o regime dos servidores públicos, a matéria é resolvida a partir da Convenção

4.
“
O direito à redução da carga horária de trabalho à servidora requerente é seu apenas por via reflexa, posto que na verdade trata-se de um direito social da criança que carece de atenção especial e necessita ter a sua companhia horário estendido”
(TJES; RADM 0033619-63.2016.8.08.0000; Conselho da Magistratura; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/11/2016; DJES 05/12/2016)

5.
A partir dos documentos apresentados na demanda originária, a agravada demonstrou a necessidade de acompanhamento de seu filho em diversas sessões de fonoaudiologia, terapia e terapia ocupacional semanais, o que a impediria de cumprir sua carga horaria de trabalho na integralidade

6.
O fato de a impetrante ser servidora temporária do Município não enseja a impossibilidade de aplicação do regramento constante na Lei Orgânica Municipal.

7.
Recurso desprovido

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.